Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESPACHO SANEADOR. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSEMBLEIA VIRTUAL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oitiva de testemunha deve ser garantida nas hipóteses em que o referido depoimento constitui prova indispensável no processo, sobretudo quando não houver outras formas de comprovar a alegação da parte, hipótese não configurada no caso dos autos.
2. A cassação da sentença para a tomada de depoimento de testemunhas, quando não evidenciada a imprescindibilidade da oitiva, haja vista o farto acervo probatório, afronta a razoável duração do processo.
3. Este egrégio Tribunal adota o entendimento de prescindibilidade de despacho saneador nas hipóteses em que flagrantemente desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.
4. A Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Lei no 14.195/2021, que acrescentou o art. 48-A ao Código Civil, e o CPC/15 preveem a possibilidade da realização de atos instrutórios na modalidade virtual, por meio de videoconferência.
5. Inexiste ofensa ao princípio do devido processo legal em razão da mera realização de atos instrutórios de forma virtual.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.